Tribunal: STF
Processo: HC 192006
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Luis Martins da Silva e outros, em favor de Roberto Soriano, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 512.479/RS.
    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2º, III, IV e IV, do Código Penal (FATO 1), e art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, V, da Lei n.º 12.850/2013 (FATO 5), na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material).
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito no TJRS, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO. INCOMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 03/2019. ART.6º. EXCESSO DE ELOQUÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. NEGÓCIO JURÍDICO PERSONALÍSSIMO. IMPUGNAÇÃO POR TERCEIROS. INVIABILIDADE. LITISPENDÊNCIA. PROVAS NÃO APRESENTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS.AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
    1. Não se pode confundir a questão aventada com o fundamento ou argumento que serve de base fática do pedido, pois o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, desde que indique suas razões de decidir. 2. Além de todas as questões aventadas em alegações finais(evento 467, da ação penal) terem sido debatidas por ocasião da sentença, é fato que poderia a defesa ter se insurgido através de embargos de declaração,quando da publicação do julgado de pronúncia, o que não fez. Preclusa a questão. 3. A regra de exceção, disposta no art. 6º, da Resolução n. 03, de19/01/2016, é clara: os crimes tentados ou consumados no interior do Presídio Federal de Catanduvas de competência da Justiça Federal serão processados e julgados, de forma concorrente e mediante distribuição, pelas 12ª, 13ª, 14ª e23ª Varas Federais da Subseção Judiciária de Curitiba. 4. Não sendo este ocaso dos autos, mantida a competência da Vara Federal de Cascavel/PR. 5. A afirmação, em sede de pronúncia, de que houve crime doloso contra a vida,não consiste num prejulgamento, pois não se está decidindo acerca da procedência da pretensão punitiva deduzida pela acusação, e sim, a respeito da sua admissibilidade, afastando a alegação de excesso de linguagem acusatória. 6. Tratando-se o acordo de colaboração premiada negócio jurídico personalíssimo, não poderá ser impugnado por terceiros, ainda que venham aser coautores ou partícipes dos delitos praticados e relatados pelo colaborador.7. A defesa não colacionou qualquer elemento a corroborar suas alegações,não sendo possível a este Colegiado aferir, com clareza, a existência de similitude fática entre as ações apontadas como estando em duplicidade. 8.Havendo provas de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto aos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, conforme o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a decisão de pronúncia,cabendo ao Juízo Natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, decidir definitivamente a respeito desta e das demais questões suscitadas, no exercício da competência estabelecida no art. 5º, XXXVIII, d, da CRFB. 9. A suficiência, ou não, da prova testemunhal para condenação será avaliada pelos jurados, não devendo ser examinado, nesta etapa, não havendo falar em impronúncia ou desclassificação para delito do juízo singular. 10. A prova da qualificadora, tal qual a demonstração dos demais elementos que compõem o delito, é ônus da acusação, a qual se servirá da instrução probatória para comprovar tudo que alega e impõe ao réu. 11. Adverte a jurisprudência que,em situações duvidosas ou controvertidas - o que parecer ser o caso dos autos- deve a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas e a situação fática, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do judicium accusationis, do princípio in dubio pro societate. 12. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, não semostra adequada, por ora, a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”. (eDOC 7, p. 72-73)
    Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ, alegando-se violação ao art. 400 do CPP, pois o paciente teria supostamente sido interrogado antes dos delatores.
    O writ não foi conhecido em razão da matéria não ter sido analisada pelas instâncias anteriores. Eis a ementa:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AVENTADA NULIDADE OCORRIDA NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, POR TER O PACIENTE SIDO OUVIDO ANTES DE CORRÉU COLABORADOR, BEM COMO POR TER SIDO ACEITA A PROPOSTA DE DELAÇÃO COM VÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. ADEMAIS A ANULAÇÃO DO FEITO DEPENDE DA PROVA DO PREJUÍZO PARA A DEFESA, ALÉM DE SER IRRELEVANTE A INVERSÃO DE OITIVA ALEGADA PELA DEFESA, EM VIRTUDE DE NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA SESSÃO PLENÁRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte' (RHC n. 81.284/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2017)" (AgRg no RHC 97.041/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/5/2018). 3. "Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP pas de nullité sans grief" (RHC 102.252/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 11/6/2019). 4. Ainda que assim não fosse, a hipótese retratada nos autos cuida de processo sujeito a julgamento pelo Tribunal do Júri e a aventada nulidade teria ocorrido na primeira fase, ou seja, antes da pronúncia do réu, devendo ser rechaçada, porquanto, conforme a dicção do art. 474 do Código de Processo Civil – CPC, após a oitiva do ofendido, se possível, e das testemunhas, o acusado será interrogado novamente na sessão de julgamento e poderá dar a sua versão dos fatos, antes de ser julgado pelos jurados. 5. Habeas corpus não conhecido”. (eDOC 80)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a violação ao art. 400 do Código de Processo Penal, haja vista não ter o réu sido ouvido por último durante a instrução.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 
    Isso porque, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 3.3.2016, ao julgar o HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, ata de julgamento publicada no DJe de 11.3.2016, decidiu pela aplicação ao processo penal militar a exigência de realização do interrogatório do réu ao final da instrução criminal, conforme previsto no art. 400 do CPP. Decidiu, também, pela modulação dos efeitos da decisão para assentar que, a partir da publicação da ata do julgamento, seja aplicável a regra do CPP às instruções não encerradas nos processos de natureza militar e eleitoral e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial. 
    Ocorre que, no presente caso, não obstante as alegações defensivas, não houve o descumprimento do que decidido por esta Corte, uma vez que, conformes os documentos que instruem os autos, o interrogatório do paciente, e dos demais acusados, ocorreu após a oitiva das testemunhas, como último ato da instrução, exatamente nos termos em que determina a Lei processual.
    Corrobora deste entendimento a Procuradoria Geral da República, que manifestou o seguinte:
    “Pois bem. Na decisão proferida no julgamento do HC nº 127.900/AM1, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, admitiu a aplicação do art. 400 do CPP aos processos penais militares, eleitorais e outros regidos por legislação especial), conferindo assim “máxima efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa”. Na assentada, a Corte modulou os efeitos temporais do referido julgado, aplicando-o apenas aos casos em que ainda não ocorreu o interrogatório do réu.
    No caso, apesar da argumentação dos Impetrantes, não houve o descumprimento do que decidido naquele julgado, tendo em vista que, de acordo com os documentos que instruem os autos, o interrogatório do paciente, e dos demais acusados, ocorreu após a oitiva das testemunhas, como último ato da instrução, exatamente nos termos em que determina a Lei processual.
    De modo que argumentação dos Impetrantes, nesse ponto, é absolutamente impertinente, uma vez que, como afirmado, o interrogatório aconteceu ao final, em obediência ao que determina o art. 400 do CPP”. (eDOC 85)
    Por fim, no que concerne a alegação de que o réu delatado teria sido ouvido antes dos colaboradores, não verifico ilegalidade a ser reparada, principalmente porque o conteúdo das colaborações já encontravam-se acostadas as autos, de modo que as delações já eram de conhecimento das defesas técnicas.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente